Tribunal: TJMT
Processo: 0002636-13.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação Cível n. 0002636-13.2012.8.11.0041
Apelante: José João dos Santos Filho
Apelada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DOENÇA DECORRENTE DE INFORTÚNIO NÃO LABORAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Constatado que o benefício previdenciário pretendido decorreu de infortúnio que não tem causa em acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Inteligência dos artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o, da CRFB.
Vistos, etc.
Na oportunidade do julgamento deste Recurso, foi reconhecida a incompetência deste Sodalício, para o processamento do feito, pelo fato de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, de modo que foi declinada a competência para a Turma Recursal Única.
Diante dessa decisão, a autarquia Recorrente manejou um Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de o INSS não poder figurar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, em razão da redação do artigo 5o, inciso II, da Lei Federal n. 12.153/2009.
Na derradeira decisão, a Vice-Presidente desta Corte Estadual, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, devolveu o Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora, para avaliar uma possível contradição entre o referido julgado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no Tema n. 1.053, e, se for o caso, exercer o juízo de retratação.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Logo, exerço, humildemente, o juízo de retratação e torno sem efeito a decisão de id. 7596118.
Não obstante, verifica-se que, no caso dos autos, a demanda não tem natureza acidentária, pois o Apelante pretende o recebimento de benefício previdenciário em decorrência de infortúnio de natureza não laboral, como se vê do laudo pericial de id. 7280845, in verbis:
(...)
C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:
Relata que no dia 13 de dezembro de 2009 sofreu acidente de trânsito ao retornar da igreja para sua casa, resultando na fratura do joelho esquerdo. (...).
6. RESPOSTA AOS QUESITOS
a) Do Juízo:
(...)
06 — Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não.
Assim, a discussão gravita em torno de benefício meramente previdenciário, cuja competência recursal é do TRF da 1a Região, ante a redação dos artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o, da CRFB.
Forte nessas razões, DECLINO a competência, para o processamento e julgamento deste Recurso, para o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.